Tribunal: TCU
Processo: 017.518/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 646612, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 646612, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER (no da TCE no sistema: 262/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9085/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b"; 169, inciso II; e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com a instrução da unidade técnica (peças 154, 155 e 156): 1. Processo TC- Processo 017.518/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caio Andre Pinheiro de Oliveira (XXX.056.792-XX); David Antônio Abisai Pereira de Almeida (XXX.822.802-XX); Fabricio Silva Lima (XXX.109.032-XX); Janaina Chagas Wider Câmara (XXX.565.792-XX); Jorge Elias Costa de Oliveira (XXX.815.802-XX); José Melo de Oliveira (XXX.825.952-XX); Manoel Francisco Ribeiro de Almeida (XXX.552.982-XX); Roberto Augusto Tapajos Folhadela (XXX.701.262-XX); Wilson Miranda Lima (XXX.500.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ao Município de Lábrea/AM e aos responsáveis.